Tribunal: TJBA
Processo: 8033823-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033823-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: NEYDE BASTOS PAIVA

Advogado(s)
:
MARIA ZELIA LIMA CAVALCANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL EXPRESSAMENTE FIXADO NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegava excesso de execução em razão da suposta aplicação indevida de juros moratórios desde o desembolso, e não a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a possibilidade de, em sede de cumprimento de sentença, alterar o marco inicial dos juros moratórios previamente fixado de forma expressa na sentença de mérito transitada em julgado, sob o argumento de ocorrência de erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A sentença que originou o título executivo judicial estabeleceu, de forma expressa, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o desembolso dos valores pagos indevidamente.

4. Não se trata, pois, de omissão ou lapso material, mas de critério jurídico deliberado e devidamente fundamentado, não impugnado na apelação e, portanto, acobertado pelo manto da coisa julgada.

5. Nos termos do art. 509, § 4.º do CPC, é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença em sede de liquidação ou cumprimento. A tentativa de revisão do critério de cálculo dos juros em momento processual inadequado configura inovação recursal e esbarra na preclusão.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente a omissão autoriza correção de ofício quanto a juros e correção monetária.

7. Existindo disposição clara na sentença, deve ser respeitada.

IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Mantida a decisão que reconheceu a correção dos cálculos da exequente com base no título executivo judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8033823-37.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Bradesco Saúde S/A
e, como Agravada,
Neyde Bastos Paiva,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11